Tribunal: TJMT
Processo: 1024739-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024739-21.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH - CPF: 845.961.981-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GISLAINE (AGRAVANTE), SUPERMERCADO PEDRO BRANDAO LTDA - ME - CNPJ: 27.877.121/0001-72 (AGRAVADO), MOACY FELIPE CAMARAO - CPF: 006.735.791-15 (ADVOGADO), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH - CPF: 845.961.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):
SUPERMERCADO PEDRO BRANDÃO LTDA - ME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À PESSOA JURIDICA – POSSIBILIDADE -
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisã
o monocrática devidamente fundamentada que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo-se a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
em que restou demostrada lesão à honra objetiva da pessoa jurídica e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
SUPERMERCADO PEDRO BRANDÃO LTDA - ME
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 não c/c Súmula no 568 do STJ.

A recorrente alega que n
o caso de pessoa jurídica, é sabido que só são passiveis de sofrer danos morais reflexos, não sendo possível a ocorrência de dano moral puro, por não possuírem a mesma honra objetiva.

Sustenta que é necessário distinguir o chamado dano moral objetivo do dano moral subjetivo, eis que os danos morais reflexos, devem ser efetivamente comprovados, justamente por atingirem a honra subjetiva.

Defende a inexistência de c
omprovação dos danos morais que arguiu o agravado, motivo pelo qual postula pela reforma da decisão recorrida.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais, bem como a reversão dos honorários de sucumbência.

Contraminuta apresentada no ID 79421493 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
SUPERMERCADO PEDRO BRANDÃO LTDA - ME
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
SUPERMERCADO PEDRO BRANDÃO LTDA - ME
, a qual
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para tornar definitiva a decisão de ID 60469168 com a finalidade de restabelecer o fornecimento de energia elétrica e de se abster de efetuar cobrança dos débitos anteriores em nome de terceiro referente às faturas dos meses 02, 03 e 04/2017, bem como condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC desde a prolação da sentença, conforme Súmula 362/STJ.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz a
inocorrência da prática de ato ilícito pela concessionária, alegando o respeito às normas da ANEEL e Resolução no 414/2010, sob o argumento de que a parte recorrida não apresentou nenhuma
solicitação para a troca de titularidade
, não passando a narrativa de meras alegações
.

Esclarece que
para haver a troca de titularidade da unidade consumidora para o nome do apelado, o mesmo tem que fazer o pedido e apresentar os documentos exigidos perante a apelante, o que não ocorreu.

Defende a legalidade e a possibilidade da suspensão do fornecimento de energia pelo atraso no pagamento da fatura de energia elétrica, agindo a apelante dentro do exercício regular do direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Defende a inexistência dos danos morais (pessoa jurídica) e, alternativamente, postula pela redução do quantum indenizatório, diante da violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a incidência dos juros de mora desde a data do acórdão.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente
.

Em contrarrazões (ID
60470010
), o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte
autora
SUPERMERCADO PEDRO BRANDÃO LTDA - ME
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face da requerida
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, aduzindo, em suma, que no dia 02/05/2017 firmou contrato de locação do imóvel, sob a unidade consumidora no 6/2511890-2, não sendo informada da existência de débitos ou irregularidades do antigo locatário e assim, presumindo-se que as faturas do imóvel estavam quitadas.

Alegou que no dia 13/07/2017, ao solicitar a troca da titularidade da unidade consumidora, foi informado de que havia débitos referente aos meses fevereiro/2017, março/2017 e abril/2017 e, por isso, seu pedido foi negado.

Consignou que no dia 29/08/2017, a requerida suspendeu o fornecimento de energia por falta de pagamento, gerando enormes prejuízos, pois no local funciona um supermercado, possuindo produtos perecíveis.

Sustentou que procurou a requerida para resolver a situação de forma administrativa, contudo, seu pedido foi novamente negado.

Asseverou que não pode ser responsabilizada por débitos de terceiros e, por isso, ajuizou a presente ação postulando pela concessão de liminar para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica; abstenção de cobrança de débitos de terceiro; bem como a declaração de inexistência da relação de consumo e a condenação ao pagamento dos danos morais.

A liminar foi deferida no ID 60469168, sendo cumprida pela parte requerida, mas o fornecimento de energia elétrica foi novamente suspenso no dia 29/09/2017.

Ao sentenciar, a magistrada singular Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo julgou parcialmente
procedente a demanda, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ.

Em suma, cinge-se a ação à imputação de responsabilidade à requerida/apelante, pelos alegados danos morais sofridos pelo autor/apelado, em razão de a requerida não ter realizado a transferência de titularidade da unidade consumidora em razão da existência de débitos antigos em nome de terceiro referente aos meses fevereiro/2017, março/2017 e abril/2017.

Por sua vez, a requerida/recorrente defende que a parte autora não produziu qualquer prova de que teria solicitado administrativamente a transferência de titularidade da unidade consumidora em questão.

Com efeito, para comprovar as suas alegações o autor acostou aos autos as faturas da ENERGISA, relativas aos débitos cobrados nos valores de R$ 4.766,38 – ref. abril/2017; R$ 10.254,25 – ref. fev/2017 e R$ 9.061,65 – ref. mar/2017, em nome de terceiro (VALDOMIRO DIAS ROCHA), todas da Unidade Consumidora no 6/2511890-2, imóvel situado na “RUA PACARAIMA, 354, PLANALTO, CUIABÁ-MT”.

Outrossim, o autor/recorrido juntou o seu contrato de locação (ID 60469154), demonstrando ser locatário do imóvel localizado na “RUA PACARAIMA, 354, PLANALTO, CUIABÁ-MT”, contrato assinado em 07/04/2017, com reconhecimento de firma em cartório. Ainda, trouxe protocolo de atendimento da requerida ENERGISA (ID 60469196).

Também juntou as faturas anteriores em nome de VALDOMIRO DIAS ROCHA (ID’s 60469159 60469161), demonstrando que, de fato, o débito de energia do imóvel referente aos meses de fev/mar/abr/2017, não pertence ao novo inquilino, ora autor.

Incontroverso no feito a existência de protocolo de atendimento na ENERGISA e que o serviço de energia elétrica foi suspenso, em razão de débitos pretéritos, que não pertenciam à parte autora, tendo o apelado que ingressar com ação para ter restabelecida a energia, conforme se vê da decisão de ID 60469168, datada de 31/08/2017, in verbis:

“[...]

Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece prosperar.

Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo fato de que os débitos cobrados que levaram a interrupção do serviço são dos inquilinos que ocuparam o imóvel antes.

A jurisprudência possui entendimento de que o débito decorrente de serviços de energia elétrica é de natureza pessoal e não “propter rem”, não podendo obrigar o dono ou o novo ocupante a arcar com débitos do período em que o imóvel estava com terceiros.

[...]

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial – n.o no 6/2511890-2, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, até ulterior deliberação do Juízo . Esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reias), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.

[...]
”.

Observa-se que o autor/apelado informou que a requerida descumpriu a liminar concedida (ID 60469174), pois em 29/09/2017, suspendeu novamente o fornecimento de energia, sendo a apelante intimada para se manifestar acerca da alegação e esta informou que “[...] cumprimento da decisão proferida por esse Juízo nos autos, mediante o bloqueio das faturas de consumo dos meses 02, 03 e 04/2017, e que o fornecimento da energia elétrica encontra-se LIGADO, conforme se vê pela informação constante na ficha cadastral anexa a presente manifestação.” (ID 60469180). Logo, resta demonstrada a veracidade das alegações iniciais do autor.

Assim, acertada a sentença ao concluir que a empresa requerida agiu de forma arbitrária, pois os débitos referem-se a período pretérito, não sendo a contraprestação pelo serviço de fornecimento de energia elétrica obrigação
propter rem
e, por isso, os efeitos da mora do antigo usuário do serviço não podem passar para a pessoa do novo usuário.

Nesse sentido, bem fundamentou a julgadora a quo, in verbis:

“[...]

Sabe-se que a dívida decorrente dos serviços de energia elétrica configura-se como obrigação “propter personam”, sendo de responsabilidade do real consumidor do serviço prestado, sejam eles derivados de contrato de locação (caso dos autos) ou venda da propriedade.

Assim, o débito deve ser cobrado de quem efetivamente utilizou os serviços ou deles se responsabilizou.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. DÉBITO DE LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. 1. É firme o entendimento no STJ de que o dever de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de água - é destituído da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços. Precedentes: AgRg no AREsp 265966/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/04/2013; AgRg no AREsp 2.9879/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.05.2012; AgRg no AREsp 141404 / SP, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/05/2012; REsp 1311418/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/05/2012. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1320974/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 18/08/2014) (g.n.)

[...]” (ID 60469984)

Destarte, não há dúvida de que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15.

Sobre o tema, os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço.

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido.”
(STJ, PRIMEIRA TURMA, AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. em 02/02/2017, DJe 15/02/2017).

“ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ARREMATAÇÃO. DÉBITO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte pacificou a questão no sentido de que ‘o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é propter rem’ (REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/4/2010).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, SEGUNDA TURMA, AgRg no AREsp 466.048/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 18/03/2014, DJe 02/04/2014).

Nesse sentido, cito o artigo 4o, §2o, da Resolução no 456/00 da ANEEL, que assim dispõe:

“Art. 4o - A concessionária poderá condicionar a ligação, religação, alterações contratuais, aumento de carga ou contratação de fornecimentos especiais, solicitados por quem tenha quaisquer débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão, à quitação dos referidos débitos.

§ 1o A concessionária não poderá condicionar a ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito que não seja decorrente de fato originado pela prestação do serviço público de energia elétrica ou não autorizado pelo consumidor, no mesmo ou em outro local de sua área de concessão, exceto nos casos de sucessão comercial.

§ 2o A concessionária não poderá condicionar a ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros
.” (g.n.).

Desse modo, eventual débito apurado em decorrência de consumo de anterior possuidor do imóvel deve ser cobrado deste e não do atual possuidor, ora recorrido.

Portanto, constata-se que restou demonstrada a responsabilidade da empresa apelante, uma vez que o apelado teve suspenso o fornecimento de energia elétrica por conduta indevida da recorrente, somado à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, que impediu a parte autora de utilizar serviços de energia considerados de natureza essencial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR
DÉBITOS

PRETÉRITOS
.
SUSPENSÃO
ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO
IN RE IPSA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de
débito

pretérito
; o corte de água ou
energia
pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a
suspensão
do abastecimento em razão de
débitos
antigos. 3.
A
suspensão
ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ips
a, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 4. Agravo Regimental da Rio Grande
Energia
S/A desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp no 484.166/RS, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 24/04/2014, DJe 08/05/2014) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ENERGIA ELÉTRICA
. LEGITIMIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS ANTIGOS DE USUÁRIO ANTERIOR
.
ILEGALIDADE.
ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. SÚMULA 283/STF. ALÍNEA ‘C’. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

[...] 2. Na presente demanda discutem-se duas teses jurídicas principais: a) legitimidade do Ministério Público para propor a presente Ação Civil Pública; e b) abusividade do condicionamento de religação de eletricidade a pagamento de débitos de usuários anteriores. Como afirma o Ministério Público na petição inicial, ‘a negativa de ligação da unidade de fornecimento em nome do novo usuário que não foi responsável pela formação do débito constitui prática abusiva’ (e-STJ, fl. 6, grifo acrescentado). [...]

CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO PARA RELIGAÇÃO DE ELETRICIDADE: PRÁTICA ABUSIVA
[...]
a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia elétrica e água, em função de cobrança de débitos de antigo proprietário. Precedentes: REsp 1.311.418/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/5/2012; AgRg no AREsp 166.976/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 25/6/2012; AgRg no Ag 962.237/RS, Rel.Ministro Castro Meira, DJe 27.3.2008; AgRg nos EDcl no Ag 1.155.026/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 22/4/2010.

[...] 15. Recurso Especial não provido.”
(STJ, SEGUNDA TURMA, REsp 1269118/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 20/09/2012, DJe 02/02/2015) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MEDIDOR – CONSUMO DE ENERGIA – FRAUDE CONSTATADA – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – PERÍCIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA –
SUSPENSÃO DE ENERGIA –– DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR ARBITRADO REDUZIDO –– RECURSO EM PARTE PROVIDO. [...] A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).’ (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). ‘[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]’. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0000912-86.2015.8.11.0002, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (g.n.).

Desta feita, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral deve ser demonstrado. Assim, embora se trate de pessoa jurídica, para o caso em comento, prescinde de prova efetiva do dano, sendo este presumido.

Na hipótese, observa-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica do supermercado já demonstra os transtornos sofridos pela parte apelada com relação aos produtos perecíveis que necessitam de refrigeração todo o tempo.

Desse modo, restou demonstrada a lesão a sua honra objetiva, ou seja, o
abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros
que gera desconfiança no desempenho de suas atividades e ocasiona a insegurança no seu funcionamento, bem como na qualidade dos produtos postos à venda, em especial aqueles que dependem de refrigeração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA – LESÃO À IMAGEM EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça considera ilícita e passível de indenização por danos morais a interrupção do fornecimento de energia elétrica com base em débitos pretéritos, calculados em fatura de recuperação de consumo utilizado e não registrado.

II - A inadimplência que autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica é aquela referente à fatura atual, correspondente ao consumo mensal regular do usuário. Em hipóteses como a presente, resta à fornecedora a utilização dos meios ordinários existentes à disposição para a cobrança do valor inadimplido.

III – Configura-se o dano moral à pessoa jurídica pelo abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros, pelo que se mostra devida a pretendida compensação pecuniária.

(N.U 0003131-20.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ.

Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A indenização por dano moral deve ser fixada levando-se em consideração o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, bem como as condições econômicas das partes
.

(N.U 0000201-46.2015.8.11.0046, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução do valor da indenização por dano moral, tenho que não merece prosperar.

Com efeito, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Ora, o autor/apelado precisou ingressar com a presente demanda para ter o restabelecimento da energia elétrica do imóvel locado, conforme se vê das decisões de
ID’s 60469174 e 60469176.

A propósito:

“[...] O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução.”
(TJ/MT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

Já no tange à correção monetária e aos juros de mora, em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação
(
AgInt no AREsp 1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/10/2019)
e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Portanto, deve a sentença singular ser mantida, também neste ponto.

Por fim, salienta-se que conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp julgado em
Recurso Repetitivo
1.412.433/RS
(TEMA 699/STJ)
, é possível o corte no fornecimento do serviço em caso de recuperação de consumo, contanto que: a) observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; b) o período discutido englobe apenas os 90 (noventa) dias anteriores à constatação da irregularidade; e c) executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

Na hipótese, de se ressaltar que trata a ação à imputação de responsabilidade à requerida/apelante pelos alegados danos morais sofridos pelo autor/apelado, em razão de a requerida ter condicionado o atendimento/pedido de transferência de titularidade da Unidade Consumidora no 6/2511890-2 ao pagamento de débitos pertencentes ao antigo titular.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego
provimento ao recurso
monocraticamente.

Por fim, majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

P.I.C.

Cuiabá, 16 de outubro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
(ID
62134961)

Conforme relatado, a agravante alega a inexistência de abalo sofrido na imagem da empresa agravada, ressaltando que a recorrida não comprovou a ocorrência de danos extrapatrimoniais, assim, inexistindo a ocorrência de dano moral
in re ipsa
em caso de pessoa jurídica, assim, não há que se falar em indenização por danos morais em favor da mesma.

No entanto, como já ressaltado, restou comprovada a falha na prestação do serviço, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica por conduta indevida da recorrente, somado à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, que impediu a parte autora de utilizar serviços de energia considerados de natureza essencial.

Além disso, no caso, a suspensão do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento agravado demonstra os transtornos sofridos com os produtos perecíveis que necessitam de refrigeração todo o tempo.

Desse modo, restou demonstrada a lesão a sua honra objetiva, ou seja, o abalo de sua imagem e credibilidade perante terceiros que gera desconfiança no desempenho de suas atividades e ocasiona a insegurança no seu funcionamento, bem como na qualidade dos produtos postos à venda, em especial aqueles que dependem de refrigeração.

Ressalta-se que a aplicação do dano moral à pessoa jurídica encontra-se devidamente amparada e consolidada pelo Verbete Sumular no 227 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que:

Súmula 227 - “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Diante disso, é possível que a pessoa jurídica sinta abalo à imagem capaz de conferir-lhe direito indenizatório por danos morais, quando demonstrada à ofensa a sua honra objetiva, ao conceito de que goza no meio social.

E, no caso, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação fática, ainda que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano.

Assim, diante de todo o conjunto fático-probatório contido nos autos constata-se que a agravada teve a sua credibilidade, bom nome e reputação abalados, o que significa que ficou configurado o dano moral na espécie.

Desta feita, vê-se que a agravante não trouxe nenhum fato ou argumentação capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão guerreada proferida.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante disso,
nego
provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021